Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de furto.
2. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. O valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, demonstra a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 3.1. Não preenchido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento quando demonstrada a habitualidade criminosa da ré pelas condenações anteriores ou ações penais em curso por crimes patrimoniais da mesma espécie. 3.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e desprovido.